Tribunal: TJDFT
Processo: 0001578-50.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. LAUDO PERICIAL. PRESENÇA DE DIGITAIS. AUTORIA COMPROVADA.
1) A existência de laudo pericial evidenciando fragmentos de impressão digital do réu no local do delito constitui prova idônea de autoria, apta a ensejar a condenação.
2). Evidenciada a autoria e materialidade da conduta descrita na denúncia, deve o acusado ser condenado como incurso na pena prevista para o furto qualificado.
3) Apelação conhecida e provida.